Tribunal: TJMT
Processo: 1006673-49.2024.8.11.0040
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006673-49.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 088.613.451-07 (APELANTE), LUCAS VINICIUS PINTO PINHEIRO - CPF: 087.455.661-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DE OLIVEIRA MIGUEL - CPF: 064.357.521-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DE SOUZA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PARTICIPAÇÃO ESTÁVEL E FUNCIONAL EM FACÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença
proferida pela
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou
o recorrente
como incurso no art
igo
2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa armada), à pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado, além de 18 dias-multa. A Defesa requereu a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência probatória quanto à sua participação em organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da participação estável, funcional e armada do recorrente em organização criminosa estruturada, a justificar a condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de organização criminosa encontram respaldo em provas documentais e orais, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e testemunhos de diversos policiais militares e civis.

Restou comprovado que
o recorrente
integrava a facção criminosa “Tropa Castelar”, com estrutura interna, divisão de tarefas e atuação armada, exercendo a função de “segurança” em ponto de tráfico.

Durante confronto entre facções rivais, o recorrente participou ativamente, efetuando disparos de arma de fogo contra integrantes do grupo adversário, evidenciando sua atuação funcional e armada em prol da facção.

Os depoimentos policiais colhidos em juízo foram firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, em conformidade com a jurisprudência do STJ e o Enunciado no 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A participação do acusado não se mostra episódica ou ocasional, mas integrada a contexto de disputa territorial armada por domínio do tráfico de drogas, com divisão de tarefas e finalidade lucrativa, preenchendo os requisitos do art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013.

A tese defensiva de ausência de provas carece de respaldo fático, frente à robustez do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da participação estável, funcional e armada do agente em organização criminosa com estrutura interna e finalidade lucrativa autoriza sua condenação nos termos do art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013.

Depoimentos policiais firmes, coerentes e corroborados por outros elementos probatórios são idôneos para embasar condenação criminal.

A integração a facção criminosa, com divisão de tarefas e atuação em episódio de confronto armado, afasta a tese de coautoria episódica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.850/2013, art. 2o, §2o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025; TJMT, Enunciado no 8 das Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Ap. no 0000544-66.2019.8.11.0025, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 06/05/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006673-49.2024.8.11.0040

APELANTE: JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

JOÃO VITOR RIBEIRO DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de Sinop
/
MT
, nos autos da ação penal
no 1006673-49.2024.8.11.0040 (PJe)
,
que
o
condenou
como incurso na sanção do art
igo
2o, §2o, da Lei no 12.850/2013, à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.
(ID 309968688)

Nas razões recursais, a Defesa requer a absolvição com fundamento no art
igo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas acerca da participação estável e permanente do acusado em organização criminosa estruturada.
(ID 309968701)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
309968703
)

A

Procuradoria

de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr.

João Augusto Veras Gadelha
– ID
313062363
)

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
1o infração
penal
:

Consta do incluso inquérito policial que
os denunciados

Lucas Vinícius Pinto Pinheiro e o adolescente K. A. A. L,
de 15 anos de idade
,
associaram-se, no município de Sorriso, no ano de 2022, para o fim de cometer reiteradamente o crime de tráfico de drogas, passando a integrar a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

2
o infração
penal
:

Infere-se ainda do incluso inquérito policial que
os denunciados Elias de Oliveira Miguel, vulgo Medellin, e João Vitor Ribeiro da Silva, vulgo Coruja,
associaram-se, no município de Sorriso, no ano de 2022,à pessoa de Paulo Henrique de Sousa Siqueira, o qual veio a óbito em 29 de novembro de 2022,para o fim de cometer reiteradamente o crime de tráfico de drogas, passando a integrar a facção criminosa denominada “Tropa Castelar”.

3
o infração
penal
:

Registra o inquérito policial anexo que, no dia29denovembro de 2022,

por volta das 14 h,
o denunciado Lucas Vinícius Pinto Pinheiro, o adolescente K. A. A. L, de 15 anos de idade, e dois indivíduos ainda não identificados,
um dos quais possui a alcunha de “Capetinha”,
agindo premeditadamente
,
todos integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”
,
com a intenção de ceifar a vida das pessoas de Paulo
Henrique de Sousa Siqueira e Elias de Oliveira Miguel, portando armas de fogo municiadas, deslocaram-se, num veículo VW Golf, de cor branca, até a residência localizada na Rua Rio Azul, n. 411, Bairro Nova Aliança, Sorriso-MT.

Em seguida, ao chegarem na referida residência, após visualizarem as vítimas Paulo Henrique de Sousa Siqueira e Elias de Oliveira Miguel,
por motivo torpe
, consistente na disputa pelo domínio do exercício do tráfico de drogas no Município de Sorriso entre as facções Comando Vermelho e “Tropa Castelar”, com vontade de matar(animus necandi),
o denunciado Lucas Vinícius Pinto Pinheiro, o adolescente K. A. A. L, de 15 anos de idade, e outro indivíduo identificado apenas pela alcunha de “Capetinha”,
todos empunhando armas de fogo
,
deflagaram disparos de arma de fogo na direção das nominadas vítimas,

não logrando, todavia, consumar o intento de matar as vítimas por falha de pontaria e porque as vítimas, armadas, em revide, efetuaram disparos de arma de fogo contra o denunciado e os seus comparsas. Assim, o denunciado e os seus comparsas não conseguiram consumar os homicídios que almejavam cometer por circunstâncias alheias às suas vontades.

Logrou-se apurar que ocorreu a participação de outro indivíduo não identificado na prática delitiva,
o qual era obeso
, cuja conduta consistiu em conduzir, no mencionado veículo VW Golf, o denunciado Lucas e os seus comparsas até a residência em que estavam as citadas vítimas, previamente conluiado com tais indivíduos para a empreitada criminosa homicida. Além disso, o aludido indivíduo ainda concorreu para o crime narrado ao permanecer, no momento dos disparos de arma de fogo, no interior do veículo VW Golf, dando guarida à ação delitiva de seus comparsas, com a intenção de, na sequência, dar fuga ao
denunciado Lucas
e aos demais algozes das aludidas vítimas.

Em seguida, as vítimas empreenderam fuga, momento em que foram perseguidas pelo denunciado e por seus comparsas, firmes no intento de alvejar as referidas vítimas, com intento de matá-las.

Consta ainda do incluso inquérito policial que, acionados via COPOM, Policiais Militares deslocaram-se até o local, ocasião em que, ao promover a varredura de um cômodo anexo à prefalada residência, após ouvirem um disparo de arma de fogo, depararam-se com a pessoa de Paulo Henrique de Sousa Silvam, o qual, no momento em que empunhava uma arma de fogo em direção à guarnição, foi alvejado pelos Policiais Militares e veio a óbito, em que pese o socorro que lhe foi prontamente prestado, inicialmente pelo Corpo de Bombeiro e na sequência pela equipe médica do Hospital Regional de Sorriso.

Na sequência, a Polícia Militar logrou localizar e prender em flagrante o
denunciado Lucas Vinícius Pinto Pinheiro
.

Durante a ação policial, foram encontrados no local do crime, uma pistola Glock, uma porção de ácido bórico, cápsulas deflagradas de armas de fogo, 12 munições .40, uma tornozeleira eletrônica rompida, 2 celulares
sansumg
e 2 simulacros de arma de fogo, descritos no termo de exibição e apreensão encartado ao inquérito policial referenciado.

4o infração
penal
:

Consta ainda do incluso inquérito policial que, no dia 29 de novembro de 2022,
o denunciado João Vitor Ribeiro da Silva,
no período vespertino,

na residência localizada na Rua Rio Azul, n. 411, Bairro Nova Aliança, Sorriso-MT, utilizando as mãos, deteriorou a tornozeleira eletrônica que utilizava por determinação judicial, rompendo o lacre da citada tornozeleira, descrita no termo de exibição e apreensão anexo, causando
dano
ao patrimônio público do Estado de Mato Grosso.

5o infração
penal
:

Registra, ainda,

o inquérito policial referenciado, que, no momento de sua prisão e nas dependências da Delegacia de Polícia de Sorriso, no dia 29 de novembro de 2022, no período vespertino, no Município de Sorriso,
o denunciado Lucas Vinícius Pinto Pinheiro,
agindo dolosamente,

atribui-se falsa identidade, dizendo a policiais militares e a policiais civis que se chamava
Jean Carlos Pinto Silva, para obter vantagem, em proveito próprio, consistente no desejo de se eximir de sua responsabilização criminal.

-
Da Imputação Delitiva
:

Assim agindo,
o denunciado Lucas Vinícius Pinto Pinheiro
praticou,
por duas vezes
,
em concurso material,
o crime previsto no artigo 121,§2o, inciso I (motivo torpe), do Código Penal, c/c o artigo 14, inciso II (
Tentativa de Homicídio Qualificado
), do Código Penal, e cometeu,
também em concurso material,
as infrações penais descritas no artigo 35 da Lei Nacional 11.343/06 (
Associação para o Tráfico de Drogas
) e no artigo 307 do Código Penal
(Falsa Identidade). Já o denunciado João Vitor Ribeiro da Silva
praticou,
em concurso material
, o crime tipificado no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
(Dano Qualificado),
e

no artigo 35 da Lei Nacional 11.343/06 (
Associação para o Tráfico de drogas
).Diante disso, o Ministério Público oferece a presente denúncia e requer que essa seja recebida, autuada e processada, determinando-se a citação dos denunciados para que respondam à acusação (...)”.
(ID 309968369)

Em seguida, foi feito
o
aditamento
à
denúncia, imputando
a
João Vitor Ribeiro, como incurso nas sanções do art. 2o, § 2°, da Lei Federal no 12.850/2013, e art. 14,
caput
, da Lei Federal no 10.826/2003, c/c art. 69, caput, do Código Penal, nos seguintes termos:

“(...) 4o fato delituoso:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário não precisados, porém até o dia 29 de novembro de 2022, na cidade de Sorriso/MT, ELIAS DE OLIVEIRA MIGUEL e JOÃO VITOR RIBEIRO DA SILVA integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada “tropa
castellar
”. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, ELIAS DE OLIVEIRA MIGUEL e JOÃO VITOR RIBEIRO DA SILVA, integrantes da organização criminosa “tropa
castellar
”, incorreram sob essa condição para a prática de crime, com a finalidade de promoverem a facção armada, que, formalmente, por meio de
estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

5o fato delituoso:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de novembro de 2022, nas dependências da residência particular sediada na Rua Rio Azul, quadra 19, lote 14, Bairro Nova Aliança II, na cidade de Sorriso/MT, ELIAS DE OLIVEIRA MIGUEL e JOÃO VITOR RIBEIRO DA SILVA portavam armas de fogo e munições de uso permitido, aptas a efetuarem disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuírem autorização e em desacordo com as disposições legais ou regulamentares. (...).”

Da imputação delitiva:

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência:

c) ELIAS DE OLIVEIRA MIGUEL e JOÃO VITOR RIBEIRO DA SILVA, como incursos nas sanções do art. 2o, § 2°, da Lei Federal no 12.850/2013, e art. 14, caput, da Lei Federal no 10.826/2003, c/c art. 69, caput, do Código Penal (...)”
(ID. 309968393
)

Concluída a instrução processual, o
j
uízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando João Vitor Ribeiro da Silva como incurso no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, pela prática do crime de organização criminosa armada.

É c
ontra tal decisão
, que
se insurge o apelante.

A Defesa pleiteia a absolvição do recorrente em relação ao delito de organização criminosa, sob a alegação de inexistirem provas seguras de sua participação estável e permanente em grupo estruturado, com divisão de tarefas e voltado à obtenção de proveito ilícito, tal como narrado na denúncia.

Argumenta, assim, que os elementos exigidos para a configuração do tipo penal não restaram devidamente comprovados.

Entretanto, tal conclusão não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada
no
auto de prisão em flagrante (ID 309967522), o boletim de ocorrência (ID 309967524), o termo de exibição e apreensão (ID 309967527), o relatório de investigação (ID 309968352) e o laudo pericial bélico (ID 309968658), além da prova oral produzida em ambas as fases da
persecutio
criminis
.

A autoria igualmente se mostra evidenciada pelo conjunto fático-probatório, o qual revelou a atuação, em Sorriso/MT, da facção dissidente denominada “Tropa do Castelar”, estruturada com hierarquia interna e divisão funcional de tarefas, composta por ex-integrantes do Comando Vermelho e voltada à prática de delitos graves, notadamente tráfico de entorpecentes, crimes patrimoniais, porte e emprego de armas, além de crimes contra a vida, em disputa por território e hegemonia criminosa.

Nesse contexto, ao recorrente foi atribuído o papel de “segurança” da denominada “lojinha” de entorpecentes, tendo atuado de forma ostensiva em episódio de confronto armado entre facções, o que demonstra sua efetiva integração, de caráter estável e com função previamente definida.

Os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, mostraram-se firmes e convergentes.

O magistrado de primeiro grau ouviu o policial militar Fernando Pinto de Souza, o qual relatou que a guarnição recebeu informação acerca de troca de tiros entre integrantes das facções “Tropa do Castelar” e “Comando Vermelho”; que o veículo de onde partiram os disparos seria um automóvel Gol de cor branca; que “João Vitor atuaria como segurança da ‘boca de fumo’ e teria efetuado disparos contra os ocupantes do referido carro” e que, ao se deslocarem para o local, ouviram estampidos vindos de um quarto anexo, ocasião em que obtiveram informações que confirmavam a ocorrência do confronto entre os grupos.

Transcreve-se, na íntegra, o referido depoimento:

“(...) declarou em juízo que foi passada à Polícia Militar ocorrência acerca de uma troca de tiros entre integrantes de duas facções criminosas de Sorriso, a Tropa do Castelar e o Comando vermelho. Quando estavam a caminho do local, foi informado também que o veículo do qual foram feitos os disparos seria um Gol branco, o qual parou em frente à casa em que se
encontravam os alvos. Contudo, as pessoas que estavam na casa e eram alvo dos criminosos também estavam armadas, razão pela qual revidaram os disparos recebidos. Declarou que um indivíduo chamado JOÃO VITOR seria o segurança da “boca de fumo”, e que teria disparado contra os indivíduos do carro. Disse que a viatura que estava próxima ao local, destinada a averiguar ocorrências de Maria da Penha, informou à sua guarnição que visualizaram dois indivíduos pulando o muro, saídos da residência onde houve a troca de tiros. Quando chegaram no local, os três indivíduos que estavam no carro e pularam o muro disseram à polícia que estavam lá para comprar entorpecentes, e que não eram os indivíduos que estavam no carro, tendo fugido porque estavam assustados com os tiros. Ao se dirigirem até a residência onde ocorreram os disparos, percorreram o percurso a pé e conversaram com mulheres e crianças que estavam no local, as quais informaram que, de fato, ouviram os disparos de arma de fogo e se assustaram. Solicitaram a elas então que entrassem na residência para diligenciar sobre o ocorrido, o que foi permitido, pois eram parentes das pessoas que foram atacadas. Em diligências no quintal da residência, verificaram que havia calçados deixados para trás, bem como marcas de disparos de arma de fogo. Dentro da residência, não encontraram nada, mas em um quarto anexo, ao se aproximarem da porta, ouviram um estampido de disparo de arma de fogo, e ao adentrarem no local, viram “Paulinho” com uma arma de fogo, o qual desferiu disparo de arma de fogo, possivelmente acreditando que fossem os indivíduos que atentaram contra ele, sem saber que se tratava da polícia. Relatou que, no dia dos fatos, não foi possível identificar quem eram os indivíduos que saíram do carro, mas que um tempo depois, descobriram na delegacia que um dos três detidos seria primo de “Paulinho”, e que este já teria, inclusive, atentado contra a própria vida dele, vindo a descobrir, dias depois, que eles eram os responsáveis por iniciar os tiros. Disse que deu voz de prisão e encaminhou os três à delegacia. Sobre o réu JOÃO VITOR, relatou que foram encontrados seus documentos, resquícios de entorpecentes e uma tornozeleira eletrônica avariada, cujo código confirmou ser se propriedade do réu. Disse que, após o registro da ocorrência
é que foi possível saber que os três eram responsáveis pelo ocorrido. Declarou que, no local dos fatos, encontraram uma pistola nove milímetros na mão de “Paulinho”, bem como munições disparadas de tipos distintos. Em relação aos demais, não foi encontrado nada com eles. Não se recorda de Lucas ter atribuído a si mesmo identidade falsa. Declarou também que a troca de tiros se deu por guerra entre as facções Comando Vermelho e a Tropa do Castelar, que os indivíduos no carro eram pertencentes à primeira, e os da casa, da segunda. Lembra-se que o veículo Gol Branco continha quatro indivíduos encapuzados, e que o referido carro não chegou a ser apreendido pela sua guarnição. Relatou que não conhecia aquele ponto, mas que outros colegas já haviam identificado o local pela prática de tráfico de Elias. Disse que somente três pessoas foram presas pela Polícia Militar, e que aqueles três foram os responsáveis pelo crime, tendo todos confessado que estavam lá para a compra de entorpecentes. Declarou, por fim, que não está a par da investigação, tendo ouvido de outros colegas. Disse que a primeira guarnição a chegar no local foi a da Maria da Penha, e que fizeram a detenção dos três que saíram correndo. Posteriormente, chegaram a sua guarnição e mais outra no local da troca de tiros, que é aproximadamente duzentos metros da residência em que os três foram apreendidos. Declarou que o soldado Galvão ficou para trás cuidando das viaturas, e que ele e outros colegas realizaram as diligências. Disse que não foi encontrado nada de entorpecentes na casa, somente a pistola em posse do “Paulinho” que veio à óbito. Disse que os únicos três que foram detidos pela polícia militar foram presos. Relatou que
Kalew
disse que tinha uma desavença com “Paulinho”, seu primo,

e que acredita que tenha vindo a óbito depois destes fatos”.

No mesmo sentido
,
foi o depoimento em juízo, do policial militar Murilo Marques Neres, que relatou terem confirmado, ao chegar
ao local, o ataque oriundo de um veículo Gol branco e o revide daqueles que estavam na residência. Informou a filiação faccionada dos envolvidos, identificando integrantes do “Comando Vermelho” no veículo e da “Tropa do Castelar” na casa, apontando o local como área de venda da facção.
Narrou, ainda, a apreensão de uma pistola Glock com “Paulinho”, bem como a presença de outros elementos vinculados à atividade criminosa.

Verbis
:

“no dia da ocorrência, receberam informações via rádio sobre um conflito armado que teria ocorrido em Nova Aliança. Ao chegarem no local, encontraram suspeitos armados já detidos pela Polícia, sendo passado a eles que aqueles indivíduos teriam ido até lá para comprar entorpecentes quando um Gol branco chegou e disparou contra as pessoas que lá estavam. Disseram, ainda, que as pessoas da casa revidaram, e que um deles ainda estaria dentro da residência. Por fim, ao se deslocarem até a casa, a proprietária confirmou o ocorrido. Mas disse que não havia ninguém dentro da casa. Contudo, ao ser franqueada a entrada, verificaram que em um quarto anexo à casa, cuja porta estava aberta, estava “Paulinho”, o qual desferiu um disparo em direção da guarnição. Em razão disso, foi efetuado disparo contra ele a fim de fazer cessar a ação. Logo em seguida, pediram apoio aos bombeiros para fazer o seu resgate. Recorda-se que
os indivíduos que vieram no Gol branco era
do Comando Vermelho, e que as pessoas que estavam dentro da casa eram da Tropa do Castelar. Recorda-se que o réu JOÃO VITOR e “Paulinho” eram, de fato, integrantes da Tropa do Castelar, mas não conhecia os demais. Restou apurado, por fim, que aquele local era ponto de tráfico da Tropa do Castelar, e que os integrantes do Comando Vermelho se dirigiram até lá para
matá-los
. Declarou que foi apreendida uma pistola Glock com “Paulinho”, e que na casa do réu JOÃO VITOR, foi apreendida uma balança de precisão e quantidade de droga, mas não tem certeza porque não participou desta diligência em si. Declarou que não participou da prisão de ninguém, apenas do conflito armado dentro da residência. Não se recorda de Lucas, mas lembra-se que
Adrieli
alegou que não haveria mais ninguém dentro da residência. Confirmou que os indivíduos alegaram estar lá para comprar drogas, e que saíram pulando os muros após ouvirem os disparos. Não se recorda quem era o dono da casa onde ocorreu o confronto, mas “Paulinho” estava lá, e JOÃO VITOR morava em casa um pouco mais abaixo. Disse que na casa havia uma senhora, duas
meninas e um bebê, e que nela foi localizado “Paulinho” escondido em um dos quartos. Confirmou que Adriele teria dito que não havia mais ninguém lá. Contudo, franqueou a entrada da polícia”.

A testemunha Bruno Diógenes Cáceres de Miranda, policial militar, confirmou
que:

“foram informados via 190 que na rua Rio Negro, salvo engano, no bairro Nova Aliança, estaria ocorrendo troca de tiros, onde um veículo de cor branca teria ido até a residência onde estavam os indivíduos, encapuzados, e que teriam atentado contra os indivíduos que estavam nesta residência. Em razão disso, a guarnição se deslocou para o local, e havia uma guarnição de Maria da Penha próxima que já havia detido três indivíduos, sendo informado por eles que havia uma guerra de facções em uma casa nas proximidades. Em diligências no local, foram encontradas várias cadeiras, mochilas e roupas no quintal. Disse que havia um quarto com uma porta fechada na casa, e que ao se aproximarem, ouviram um disparo de arma de fogo vindo do referido quarto, momento em que visualizaram um dos indivíduos, portando arma de fogo, sendo efetuado disparo em sua direção pelo soldado Neres. Relatou que a cidade está assolada pelo conflito, e salvo engano, os suspeitos que estavam na casa eram membros do Comando Vermelho e os do carro, da Tropa do Castelar, mas não tem certeza. Não se lembra dos nomes dos indivíduos que foram presos, mas que estes alegaram ter ido até o local para comprar entorpecentes, tendo pulado o muro assim que ouviram os tiros. Contudo, logo descobriram que, na verdade, eles também eram faccionados. Disse que foi apreendida na casa apenas a pistola que estava com o rapaz que veio à óbito”.

No mesmo sentido, a
testemunha André Luiz Galvão dos Santos, policial militar, declarou em juízo que já havia viatura com três pessoas presas ao chegar no local, que os três rapazes eram novos, presos pela viatura de Alexandre e Luan, sendo passados para a sua viatura quando chegaram. Declarou que permaneceu guardando os suspeitos e a viatura quando escutou um disparo de arma de fogo vindo da casa, verificando se tudo estava bem. Relatou que Luan estava em apoio junto do sargento Alexandre, os quais foram responsáveis por conter os três suspeitos. Disse que foi repassado via COPOM
que três ou quatro pessoas estavam em um Gol branco, cujo objetivo era tentar matar outros dois rapazes que estavam na casa, também armados, razão pela qual ocorreu o confronto. Declarou que não sabe dizer se os envolvidos eram faccionados, mas provavelmente sim.

A testemunha Maurício dos Santos Pires, policial militar
, relatou
que receberam informações via 190 deque teriam ocorrido disparos de arma de fogo no bairro Nova Aliança na rua Azul. Em razão disso, deslocaram-se até o endereço para exercer apoio à diligência feita em uma segunda casa, na qual foram localizadas uma balança de precisão, porção de drogas e uma tornozeleira rompida. Disse que, apenas depois, soube do envolvimento dos suspeitos com organizações criminosas, Comando Vermelho e Tropa do Castelar, mas não se recorda exatamente quem era integrante de qual. Disse que não se lembra de quem era a segunda casa em que ingressaram, tampouco os nomes dos envolvidos com cada uma das facções
.

A testemunha André
Luis
Marques de Lima, policial militar,
também corroborou com os fatos declarando
que foram até o local dar apoio requisitado por outra guarnição. Chegando lá, a outra guarnição já havia localizado o suspeito, e receberam informações de que outro suspeito, chamado JOÃO VITOR, se evadiu do local e estaria nas proximidades. Relatou que sua guarnição foi no intuito de localizá-lo, e que, assim que voltaram para o local, ele já havia sido encontrado. Disse que não se recorda o nome de cada um dos suspeitos, mas que o 190 informou ter ocorrido disparos de arma de fogo nessa rua, a partir de um carro modelo Gol, que quatro indivíduos teriam descido do veículo e começaram a efetuar disparos contra as pessoas que estavam em uma das residências. Relatou que os suspeitos conduzidos foram localizados na rua atrás da rua Azul, pois
haviam
pulado o muro do local. Disse ainda que souberam serem membros de facções rivais, e que teriam ido até lá para
executa-los
. Declarou que os conduzidos eram membros da facção Tropa do Castelar. Declarou que os suspeitos informaram outros colegas responsáveis por efetuar a abordagem acerca dos fatos ocorridos. Declarou que os suspeitos do carro não foram localizados, que estavam lá apenas para comprar entorpecentes quando aconteceu o confronto. Não se recorda quem era o proprietário da casa, mas que havia uma senhora e uma criança no local.

O também policial militar
Adeilson Alexandre Porto Ferreira,
narrou
em juízo que estávamos em patrulhamento da Maria da Penha, em viatura descaracterizada, logrando êxito em enquadrar os suspeitos quando estavam correndo em direção à residência, os quais alegaram estão sendo perseguidos por outros rapazes. Disse que, por estarem apenas em dois policiais, ficaram vigiando os três meninos que correram, e logo ficaram sabendo que havia outros suspeitos em uma residência próxima
dali, momento
em que as outras guarnições deslocaram-se até lá. Disse que, a princípio, os suspeitos não comentaram nada sobre facção, mas depois explicaram que os outros suspeitos eram integrantes de outra ORCRIM, que eles estavam em busca da compra de entorpecentes.

No mesmo sentido o policial militar
Luan Santos, declarou em juízo que receberam as primeiras informações sobre o ocorrido por ligações via COPOM, sobre disparos de arma de fogo ocorridos no Nova Aliança, na rua Rio Azul. Logo em seguida, receberam informações de que três indivíduos teriam pulado para dentro de uma residência. Neste momento, a guarnição chegou ao local informado, visualizando três suspeitos, provavelmente menores de idade, que eram parentes do suspeito que veio à

óbito no dia. Em conversas com suspeitos, souberam que estes haviam se dirigido até o local para comprar entorpecentes e que foram recebidos à tiros, bem como havia três indivíduos em um carro de modelo Gol que estaria procurando por eles pelo bairro. Relatou que sua guarnição ficou responsável por levar os três menores até a delegacia, que foram até outro endereço fornecido à Polícia. Desta forma, repassaram às demais guarnições essas informações, recordando-se que um dos meninos era primo do suspeito que faleceu no ocorrido, e que os outros dois estavam procurando comprar entorpecentes. Relatou, ainda, que com os suspeitos foram encontrados dois simulacros de arma de fogo, dentro da residência, e que admitiram estar portando os simulacros quando foram à residência comprar entorpecentes. Disse que todos os três confirmaram a posse da arma de fogo no local. Relatou que se dirigiu à rua Rio Azul apenas depois da abordagem dos três indivíduos, os quais estavam nos fundos da rua Rio Azul. Relatou que, ao chegarem no local, os réus correram para dentro da residência ao visualizar a guarnição, e que logo em seguida confessaram estar no local
.

A testemunha Willian
Krisman
Silva Souza, policial militar, declarou que, na data dos fatos, já era de conhecimento da Polícia de Sorriso que havia
uma guerra de facções por conta da dissidência de alguns dos membros do Comando Vermelho, os quais passaram a integrar uma outra facção, chamada “Tropa do Castelar”. Relatou que, no dia dos fatos, os suspeitos “Capetinha”, “Vini” e
Kalew
, além de uma quarta pessoa não identificada que também estava no carro, tomaram conhecimento de que Elias e “Paulinho” estariam traficando em uma outra “boca de fumo”, razão pela qual foram até lá para
matá-los
pela mudança em prol de facção rival, tanto Elias quanto “Paulinho”. Ao chegarem lá, tanto Elias quanto “Paulinho” também estavam armados, razão pela qual ouve uma troca de tiros entre eles, momento em que Micael entrou no veículo e se evadiu junto com o motorista, enquanto
Kalew
e “Vini” saíram correndo a pé, encontrando abrigo na casa de um primo de “Vini”, vulgo de Lucas Vinicius, chamado William. Por conta disso, a guarnição foi acionada para apurar os disparos de arma de fogo, razão pela qual foram conduzidos à delegacia o
Kalew
e Lucas Vinicius. Declarou que, colhidos os depoimentos tanto de
Kalew
quanto de Elias, foi possível traçar a dinâmica de como os fatos ocorreram. Relatou que, após conduzirem Lucas e
Kalew
à delegacia, uma guarnição retornou ao local onde foram feitos os disparos, onde se depararam com a pessoa de “Paulinho” que portava uma arma de fogo. Em meio à troca de tiros, “Paulinho” acabou por ser alvejado e veio à óbito. Disse que o depoimento de
Adrieli
foi crucial para confirmar o envolvimento de “Vini” e “Capetinha”, os quais foram até o local com o intuito de matar Elias e “Paulinho. Disse ainda que, nesta troca de tiros, o réu JOÃO VITOR, que era vizinho de Elias, apareceu, acabando por efetuar disparos para defender seus amigos. Disse que tanto
Kalew
quanto Micael já respondem por outros homicídios no mesmo contexto de guerra de facções, tratando-se este caso apenas de mais um deles. Não se recorda ao certo se
Adrieli
reconheceu Micael em seu depoimento na delegacia no dia dos fatos, mas lembra-se que, ao final do inquérito, ela reconheceu ambos. Declarou que, salvo engano, foi
Adrieli
ou
Kalew
quem afirmou à Polícia que Elias e “Paulinho” estavam armados
.

A testemunha Márcio Coutinho
Scárdua
, investigador da polícia civil, declarou em juízo que a DHPP entrou na cena do crime devido
à
circunstâncias pouco aclaradas, pois nesse dia houve um confronto com a PM. Contudo, o que foi apurado pela DHPP foi que
se juntaram
três ou quatro integrantes do Comando Vermelho e, ao saberem a localização de dois dissidentes da facção, quais sejam, Elias e “Paulinho”, agora pertencentes à Tropa do Castelar, partiram para lá a fim de ceifarem a vida de ontem.
Quando chegaram lá, tomaram conhecimento que
Kalew
e “Vini” partiram para cima de “Medellin”, ou seja, Elias, e há dúvidas se “Paulinho” partiu para cima de
Kalew
e Vini ou se “Capetinha” partiu para cima de Elias. Embora não tenha sido esclarecido quem começou o que, é certo que os três integrantes do Comando Vermelho foram até lá e os outros dois revidaram. Em meio à troca de tiros, disse ainda que o réu JOÃO VITOR, morador da casa da frente, tomou partido e, armado como estava, tentou

alvejar os três comparsas. Relatou que “Paulinho” e Elias conseguiram fugir, e diante da investida JOÃO VITOR, “Capetinha” e o motorista conseguiram empreender fuga, sendo que
Kalew
e “Vini” fugiram do local e foram para a casa de um primo chamado William. Neste momento, a Polícia Militar se dirigiu até a casa de William e encontrou “Vini” e
Kalew
, os quais se apresentaram como vítimas da situação, entrando na viatura e indo até o local onde houve a troca de tiros, dizendo que “Paulinho” estaria escondido por ali. Declarou que a Polícia Militar encontrou “Paulinho” alvejado, razão pela qual conduziram os três, “Vini”,
Kalew
e William, até a delegacia. Ao chegarem na delegacia, relatou que “Vini” tentou se passar por uma terceira pessoa, mas que ele sabia não ser a sua real identidade. Posteriormente, em relatos, os suspeitos declararam que foram até lá para comprar maconha em uma “boca de fumo”, narrando uma dinâmica que não existiu a fim de passarem por vítimas da situação. Contudo, a testemunha principal da situação,
Adrieli
, mulher do “Medelin”, aclarou toda a situação, esclarecendo a real dinâmica dos fatos conforme narrado anteriormente. Disse que, eventualmente,
Kalew
acabou confessando a prática do crime, buscando eximir o vulgo “Capetinha” da responsabilidade, mas em compensação
Adrieli
confirma que “Capetinha”, “Vini” e um terceiro estavam envolvidos
.

A testemunha Jean Marcos do Amaral, escrivão da Polícia Civil,
narrou
em juízo que tudo se iniciou a partir de um

flagrante comunicado pela Polícia Militar, pela divisão de homicídios responsável por apurar a ocorrência. Declarou que, na delegacia, foram levados três indivíduos: “Vini”,
Kalew
e William, primo de Lucas Vinicius, vulgo “Vini”, em razão da troca de tiros na rua Rio Azul, Nova Aliança, e que, a princípio, os alvos seriam Elias, vulgo “Medellin”, e “Paulinho”. Relatou que o delegado plantonista ouviu os policiais militares, duas testemunhas
chaves
, e
Kalew
. Com base nas informações coletadas nos depoimentos, bem como pelas imagens extraídas de câmeras de segurança próximas ao local onde ocorreu o crime, foi possível constatar a real dinâmica.
Disse que “Vini”,
Kalew
e “Capetinha”, juntamente de um motorista do veículo Gol branco, se dirigiram até a casa onde estavam “Paulinho” e Elias, com a intenção de matá-los, especialmente “Paulinho”, pois este já vinha sendo “investigado” pelo Comando Vermelho pela prática de alguns homicídios ocorridos em Sorriso algumas semanas antes, o que de fato ficou comprovado posteriormente. Portanto, uma vez que “Paulinho” já era alvo do Comando Vermelho, o grupo de extermínio designado, composto pelos três, tinha como objetivo matar “Paulinho” e seu comparsa Elias. Contudo, ao chegarem os três, “Vini”, “Capetinha” e
Kalew
, eles desembarcaram do veículo branco, indo “Capetinha” em direção de “Medellin”, enquanto “Vini” e
Kalew
foram em direção a “Paulinho”, razão pela qual ambos revidaram. Relatou que o suspeito
Kalew
confirmou a troca de tiros, razão pela qual descobriram que ambos estavam armados. Em ajuda à Elias e “Paulinho”, surgiu o réu JOÃO VITOR, que morava na casa ao lado e, vendo a situação que seus comparsas estavam, passou a disparar em direção aos três componentes do Comando Vermelho. Neste meio tempo, o “Capetinha”, retornou ao gol branco, e juntamente do motorista, empreendeu fuga do local, enquanto “Vini” e
Kalew
fugiram
à
pé em direção à casa de William, primo de “Vini”, fuga esta que foi filmada pelas câmeras de segurança nas proximidades. Nas imagens, é possível ver
Kalew
e “Vini” correndo e segurando a cintura, indicando que ambos estavam armados ainda quando empreenderam fuga. Ao chegarem na casa de William, a Polícia Militar já havia recebido informações via COPOM acerca dos tiros, razão pela qual foram levados à delegacia. Em depoimentos, os réus desvirtuaram a história, dando a entender que estavam lá para comprar drogas, na casa de Elias, que seria uma “biqueira”, e que ao chegarem lá havia um outro grupo e que estes atentaram contra a vida de Elias e “Paulinho”. Disse que “Capetinha” não foi localizado naquele dia, e uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu até o local dos tiros para realizar intervenção policial, o que resultou na morte de “Paulinho” e na apreensão de uma Glock calibre 40. Declarou que a referida arma foi encaminhada para perícia balística, a qual confirmou três homicídios atribuídos a ela, quais sejam, de Douglas, Igor Gabriel e João Vitor, mortos dias antes na cidade de Sorriso por

“Paulinho”, todos integrantes do Comando Vermelho, razão pela qual o grupo criminoso formado por “Capetinha” se dirigiu até o local, juntamente de “Sonic” e “Vini” para matarem o responsável. Declarou ainda que a identificação de “Capetinha” não foi feita no dia do flagrante, uma vez que, por mais que
a testemunha
Adrieli
tenha dito em depoimento que os autores tinham sido “Capetinha”, “Vini” e um rapaz muito magro, estes ainda não tinham a qualificação do “Capetinha” na época. Declarou, contudo, que “Capetinha” já vinha sendo investigado pela Polícia por homicídios anteriores, sendo alvo inclusive da Operação Balística, por cinco homicídios cometidos. Em fevereiro, final de janeiro, foi possível identificação do “Capetinha”, ocasião em que Adriele compareceu à delegacia e reconheceu Maicon Sanches Rubio como sendo o vulgo “Capetinha”. (ID 309968689
)

As declarações prestadas em juízo, seguras, lineares e mutuamente corroboradas, revelam elevada coerência interna e compatibilidade externa com os demais elementos de prova, em especial o laudo pericial n.o 211.2.13.9067.2024.194478-A01, que atestou disparos provenientes de três armas distintas no mesmo evento, evidenciando o emprego de armamento por ambos os grupos antagônicos. Esse entrelaçamento probatório,
plurifonte
e judicializado, confere robustez ao acervo e esvazia por completo a versão
autodefensiva
.

A prova oral produzida em juízo
evidencia
, de forma clara e específica, a participação armada do acusado no confronto objeto destes autos.

O policial Fernando Pinto de Souza relatou que JOÃO VITOR, identificado como o “segurança da boca de fumo”, surgiu durante a troca de tiros e efetuou disparos contra os ocupantes do veículo agressor. Em diligência subsequente realizada em sua residência, foram encontradas cápsulas de munições de diferentes calibres, vestígios de entorpecentes,
balança de precisão,
documentos diversos e uma tornozeleira eletrônica rompida.

J
OÃO VITOR é descrito por diversas testemunhas como aquele que, vendo seus comparsas Elias e “Paulinho” sob ataque, passou a atirar em direção aos integrantes do Comando Vermelho, circunstância que levou, inclusive, à evasão de parte dos agressores.

Além disso, o policial André Luís Marques consignou que, após a troca de tiros, JOÃO VITOR evadiu-se, sendo apontado como um dos envolvidos.

Esse episódio não
se traduz como
um fato isolado, mas
a
expressão do grau de violência empregado pela “Tropa Castelar” na disputa por hegemonia no tráfico de drogas
e armas, em verdadeiro conflito entre facções rivais pelo controle territorial, com efeitos deletérios imediatos sobre a segurança pública.

O contexto material corrobora a dinâmica bélica: apreensão de arma Glock com “Paulinho”, vestígios balísticos de mais de um calibre e o próprio cenário de tiroteio em via urbana, circunstâncias compatíveis com atuação organizada e ofensiva.

Também se evidencia a finalidade econômica e a capacidade de financiamento da facção, com arrecadação de “taxas”, venda de itens simbólicos e emprego sistemático de armamento para assegurar mercado e território
-
quadro típico de ORCRIM com governança própria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica e reiterada, reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais para embasar o decreto condenatório, desde que firmes, coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, como se verifica do seguinte precedente:

“Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar o decreto condenatório.”
(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025)

Em igual sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento por meio do Enunciado no 8 das Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Em complemento, a informante
Joselia
dos Santos de Oliveira, sogra do corréu Elias, declarou em juízo o seguinte:

“(...) o ocorrido se deu em sua casa na rua Rio Azul. Disse que estava no quarto de seu filho quando ouviu gritos e disparos, que o réu Elias estava no quintal com Paulinho e mais dois homens que não conhece. Relatou que era a primeira vez que Paulinho esteve na casa, e que logo em seguida ouviu a filha gritando e os disparos de arma de fogo. Relatou que, ao sair de casa para verificar o que estava acontecendo, viu dois homens na frente de sua casa e um correndo atrás de Elias, atirando. Quando perguntou o que estava acontecendo aos dois, estes disseram que “só estavam ali para conversar com
Elias, mas como ele saiu correndo, resolveram atirar”, e logo em seguida foram embora subindo sentido rua Taquari. Declarou que havia um “gordinho” em um Gol branco na rua, pedindo ajuda, para a qual ela negou e disse que ele deveria ir embora, porque a Polícia deveria chegar a qualquer momento, como de fato ocorreu. Relatou que os três rapazes estavam armados, que Elias corria desarmado em fuga dos três, que efetuaram vários disparos contra ele. Declarou que “Paulinho” se escondeu embaixo da cama de sua filha, que só viram após a chegada da Polícia. Sobre o gordinho no Gol branco, disse que ele alegou ter sido sequestrado, e que estava pedindo ajuda para fazer seu carro funcionar. Logo em seguida, correu para dentro de casa, não sabendo dizer o que aconteceu. Relatou que logo em seguida acionou a Polícia e eles chegaram, que indagaram sobre terem escondido “Paulinho” dentro de
casa
mas que em nenhum momento isso ocorreu. Disse que ocorreu verdadeira troca de tiros, que não sabia
porque
aquilo havia ocorrido. Lembra que os policiais pediram à “Paulinho” que saísse debaixo da cama, e que não se recorda se este morreu no local ou se morreu durante o deslocamento com o Corpo de Bombeiros. Declarou ainda que, depois da fuga, não viram mais Elias, que nunca havia visto os homens antes e que, por não
conhece-los
, não foi capaz de
identifica-los
para Polícia. Relatou que estavam de cara limpa, sem utilizar nenhum capuz ou disfarce. Disse que não chegou a fazer o reconhecimento dos três, que perguntaram acerca de JOÃO VITOR, mas que não foi possível
encontra-lo
. Disse que sua filha conhecia apenas “Paulinho” e os outros dois. Relatou que não chegou a conversar com Elias sobre os fatos posteriormente. Confirmou que todos os três estavam armados e de “cara limpa”. Não sabe informar quais tipos de armas eles portavam. Disse que sua filha,
Adrieli
, gritou muito durante o ocorrido, que logo em seguida aos disparos a rua encheu de gente querendo saber o que aconteceu. Não conhece os homens que atiraram. Declarou que, no dia do acontecido, Elias sumiu, não sabendo dizer o que aconteceu com ele. Não sabe para onde foram os outros dois que estavam em seu quintal, pois saíram correndo no momento do desespero. Relatou que o tiroteio ocorreu do
lado de fora de sua casa. (...).”
(Transcrição extraída da sentença, ID. 309968689)

De igual modo, a informante Adrieli Oliveira Vaz da Silva, ex-companheira do corréu Elias, declarou em juízo o seguinte:

“(...) mora no endereço onde os fatos ocorreram, que Elias morava com ela em união estável na casa de sua mãe, e que no dia dos fatos estavam Elias, Paulinho e um outro que não se lembra o nome no quintal. Disse que, em um determinado momento, Elias saiu para a rua, e logo em seguida viu três “piás” correndo atrás dele na rua. Declarou que Elias primeiro correu para o quintal e depois para a rua de novo, e que neste momento o “Capetinha” correu atrás dele na rua. Assim que ele saiu para a rua, viu um carro Gol branco indo atrás de Elias, e que dentro deste carro havia quatro pessoas. Declarou que, dos quatro, apenas um “gordinho” que estava dirigindo permaneceu no veículo, e que os outros três desceram do carro, sendo eles “Vini”, “Capetinha” e
Kalew
, os quais conhecia “de vista”. Declarou que eles eram todos conhecidos de Elias, que nunca chegou a ver eles frequentando sua casa. Relatou que todos os três estavam armados, trazendo-as em punho, e que assim que Elias saiu, já vieram com o carro atrás dele no meio da rua, razão pela qual este saiu correndo para o quintal de sua casa, pulando o muro da vizinha e correndo para a rua de novo, momento em que “Capetinha” correu atrás de Elias, disparando arma de fogo em sua direção rua abaixo. Relatou que Elias não chegou a ser atingido, que perdeu o companheiro de vista e que “Vini” e
Kalew
correram para o quintal de sua casa e pularam para a casa de uma vizinha, que estes atiraram e “Paulinho” apenas correu. Declarou que somente foi para o quintal após eles todos terem saído. Disse que, posteriormente aos tiros, “Paulinho” voltou, não sabendo dizer se estava armado ou não. Sobre o gordinho que estava dirigindo o Gol, este alegou ter sido sequestrado pelos três, pedindo ajuda à sua mãe. Relatou que não viu o gordinho saindo, mas chegou a visualizar o “Capetinha” correndo em direção à rua Taquari. Relatou que os três haviam ido até lá apenas para conversar com Elias, não sabendo dizer o que aconteceu entre eles, qual o motivo para os disparos. Relatou que
“acha” ter sido em razão de facções criminosas, pois seu ex-marido Elias havia trocado de facção à época. Declarou que hoje está casada novamente, que à época Elias havia passado do Comando Vermelho para a facção “PCC”, acreditando que “Vini” e “Capetinha” fossem do Comando Vermelho. Disse que Elias acabou não retornando, que na sequência a Polícia chegou ao local. Declarou que “Paulinho” voltou para o quintal em um determinado momento e, sem que ela visse, foi se esconder em seu quarto, momento em que a Polícia pediu para vistoriar a casa, permanecendo do lado de fora enquanto faziam a revista. Disse que somente ouviu um policial mandando “Paulinho” sair debaixo da cama. Relatou que os bombeiros socorreram “Paulinho”. Declarou que, após esse dia, nunca mais conversou com Elias, não sabendo dizer para onde ele foi. Disse que Elias a contatou por Facebook, querendo saber de sua filha sem comunicar onde estava. Disse que não comentou a respeito do que ocorreu, que após trocar de número não conversaram mais, nem pelo Facebook. Relatou que conhece JOÃO VITOR, que morava na rua de casa e que, no momento dos disparos, JOÃO VITOR não estava no seu quintal. Relatou que, quando Elias correu para a rua, viu JOÃO VITOR atirando, e que, por isso, “Capetinha” voltou correndo. Declarou que não sabe dizer se JOÃO VITOR era faccionado ou não, que viu ele defendendo Elias dos outros três. Disse que atiraram apenas na direção de Elias, e que os dois meninos que estavam no quintal também foram alvo de tiros, tendo “Paulinho” corrido. Confirmou ter feito o reconhecimento na delegacia do “Capetinha”, que mostraram apenas uma
foto
mas não se recorda como ocorreu. Declarou que não viu o
Kalew
, apenas “Vini” e “Capetinha”, e ficou sabendo que ele estava junto porque no dia seguinte foram até a delegacia e o “homem” falou. (...).”
(Transcrição extraída da sentença, ID 309968689)

Nessas condições, restam plenamente configurados todos os requisitos legais previstos no art. 2o
,
§

2o
da
Lei no 12.850/2013, notadamente: a pluralidade de agentes (em número superior a quatro), a existência de estrutura ordenada, a divisão funcional de tarefas, a estabilidade do pacto associativo e a finalidade de obtenção de vantagem ilícita mediante a prática de crimes graves.

Trata-se de tipo penal de natureza mista alternativa, cuja configuração prescinde da prática simultânea de todas as condutas descritas no tipo legal, sendo suficiente a demonstração de qualquer delas, como integrar, promover, constituir ou financiar a organização criminosa, sendo exigidos, ainda, a estabilidade e a finalidade lucrativa como elementos característicos do agrupamento
.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

“(...) Não há falar em absolvição por ausência de provas com relação ao crime de organização criminosa, previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas palavras firmes e coerentes dos policiais civis que participaram da operação, corroboradas pelos demais elementos probatórios, sobretudo as interceptações telefônicas, que demonstram que eles ostentavam a condição de faccionados do “Comando Vermelho”. (...)”
(AP n. 0000544-66.2019.8.11.0025, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, publicado no DJE 06/05/2022).

Diante desse contexto, não se sustenta a tese de coautoria meramente episódica, tampouco há
que se
falar em absolvição por insuficiência probatória. Ao contrário, a prova colhida sob o crivo do contraditório revela-se robusta, harmônica e convergente, demonstrando, de forma clara e segura, a vinculação estável de JOÃO VITOR à facção denominada “Tropa Castelar”, bem como sua efetiva atuação armada no episódio em apuração.

Por tais razões, a manutenção da condenação é medida que se impõe, devendo ser preservados, integralmente, os demais termos da reprimenda fixada na sentença.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025